Tribunal: STF
Processo: AI 479382
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Embargos de
declaração com efeitos infringentes. Possibilidade de contraditório.
 5. Agravo regimental a que se nega provimento